Tribunal: TJPA
Processo: 0009771-74.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009771-74.2015.8.14.0401

APELANTE: LEON PATRICK CARDOSO FALCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mas, de ofício, redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Leon Patrick Cardoso Falcão,
em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID’s 5562181 e 5562182)

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas
(cf. ID 15085292)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna conhecimento e improvimento da apelação (cf. ID 15170728).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, no mérito, pelo seu improvimento para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (cf. ID 15234934).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a absolvição do apelante, argumentando não haver no processo suficiência probatória para fazer recair a culpa sobre apelante, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Alega ainda a invalidade do reconhecimento do réu ocorrido no feito, o qual não teria seguido o regramento legal correlato.

Pois bem.

Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, dispondo que:

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, constato que a situação dos autos é distinta do mencionado entendimento (
distinguinshing
), cujo pano de fundo era concernente à fragmentação da memória decorrente de longa passagem de tempo entre o crime cometido e o reconhecimento do seu autor.

Ora,
in casu,
o apelante foi encontrado e preso em flagrante pela polícia momentos depois do roubo, com a ajuda pessoal da vítima, quem fez o seu reconhecimento no local, não pairando qualquer dúvida quanto a autoria delitiva
.

Assim, considerando que entre o crime e o reconhecimento decorreu curtíssimo lapso temporal (cerca de meia hora, conforme relatado no ID 5562168), entendo
dispensável se recorrer ao método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto ao autor do crime, valendo lembrar que a sua utilização somente ocorrerá “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa” (cf.
caput
, do artigo 226, do CPP), o que não se verifica neste processo,
já que o ofendido foi perfeitamente capaz de
individualizar o agente.

Tampouco se pode ignorar a convicção ferrenha da vítima ao declarar em juízo que apelante foi um dos indivíduos que o abordou, confirmando o relatado na fase inquisitorial, descrevendo detalhadamente a cena criminosa na qual o réu lhe despojou da
res
, enquanto lhe ameaçava pessoalmente com a arma branca (ID’s 5562168 e 5562169).

Além disso, o apelante não foi interrogado em Juízo para que apresentasse a sua versão para os fatos, posto que, intimado da audiência, nela não compareceu, razão pela qual foi declarado revel (página 4, do ID 5562165). Porém, observo que esse confessou espontaneamente o crime no inquérito policial (cf. página 1, do ID 5562186), fato que constitui importantíssimo elemento de informação.

Ora, o
artigo 155, do Códifo de Processo Penal, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Cabe frisar, ainda, que, diferentemente do que preconiza a defesa, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...) (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Portanto, tenho que a condenação foi fundada em suficiente arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Nesse contexto, é patente que a argumentação defensiva de inexistência de provas denota mero inconformismo, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe.

Pleito indeferido.

3 - DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA NOVA DOSAGEM DA PENA DO APELANTE

Analisando os demais aspectos da dosagem da pena realizada pelo Juízo sentenciante, vejo a necessidade de reparo na segunda fase, o que passo a fazer de ofício.

Ocorre que o MM. Magistrado deixou de atenuar a pena do apelante pela confissão espontânea, argumentando que não se valeu dela para fundamentar a condenação. Contudo, ainda que não tenha servido para embasar o convencimento do Juízo em sentença, entendo aplicável a referida atenuante, consoante entendimento mais recente da Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Assim, reconheço incidência da atenuante prevista artigo 65, III,
d
, do Código Penal ao caso.

Dessa forma, a nova dosagem da reprimenda do apelante se faz necessária, cabendo antes uma observação: a multa fixada se encontra a menor do que deveria, pois, a pena corporal estabelecida, 6 (seis) anos de reclusão, demandaria, proporcionalmente, 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, e não de 10 (dez). Porém, esse quantitativo será respeitado como um teto, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Isso posto, passo à nova dosimetria.

Na primeira fase, mantenho as valorações das circunstâncias judiciais e os cálculos realizados pelo Juízo
a quo
, que resultaram na pena física basilar de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), obtendo a pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas, pelo que aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), a tornando definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

A reprimenda reformada demandaria a pena de multa de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria o teto dos 10 (dez) dias-multa estabelecido em sentença, motivo por que torno esse o quantitativo definitivo, com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 08/02/2024